Tribunal: STF
Processo: ARE 1311661
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ARTIGO 5º DA LEI Nº 7.568, DE 16 DE ABRIL DE 2020, DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES - PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES QUE SE VENCEREM NO PRAZO DE ATÉ 2 (DOIS) MESES CONTADOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA NORMA - EXAURIMENTO DA EFICÁCIA JURÍDICO-NORMATIVA EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO E CONSEQUENTE ESVAZIAMENTO DOS EFEITOS DO DISPOSITIVO IMPUGNADO - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO VI, DO CPC". 
    "Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão (artigo 493 do CPC)". 
    "A extinção anômala do processo de controle normativo abstrato motivada pela perda superveniente de seu objeto pode decorrer tanto da revogação pura e simples do ato estatal impugnado como do exaurimento de sua eficácia". 
    "AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ARTIGO 2º, CAPUT E § 1º; e EXPRESSÕES 'NºS 3.718/91 (CRIANÇA E ADOLESCENTE)' CONTIDAS NOS PARÁGRAFOS 3º E 5º, DO ARTIGO 2º, DA LEI Nº 7.568, DE 16 DE ABRIL DE 2020, DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES - AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PARA O TESOURO MUNICIPAL, SEGUNDO EXCLUSIVO CRITÉRIO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, SEM PRÉVIA DELIBARAÇÃO DO CONSELHO COMPETENTE - INADMISSIBILIDADE - USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO PARA DISPOR SOBRE NORMAS GERAIS DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E À JUVENTUDE (ARTIGO 24, INCISO XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) - LEI MUNICIPAL QUE CONTRARIA REGRAS GERAIS PREVISTAS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - OFENSA AO PACTO FEDERATIVO - RECONHECIMENTO - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1º E 144 DA CARTA BANDEIRANTE - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - AÇÃO PROCEDENTE". 
    "Ainda que seja permitido ao Município 'legislar sobre assuntos de interesse local' e 'suplementar a legislação federal e a estadual no que couber' (artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal), não há espaço para inovações naquilo que a União já definiu no exercício de sua competência legislativa, tampouco sendo lícito ao Município ampliar, restringir ou ir além daquelas proposições normativas". 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 24, XV, e 30, I e II, da CF.
    O recurso não deve ser provido. De início, registro que a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.
    Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a “simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    Ademais, para se chegar às conclusões pretendidas pelo recorrente, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, providência inviável de ser realizada neste momento processual.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há condenação em honorários advocatícios. 
    Publique-se.
          Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator